Tribunal: STF
Processo: HC 267704
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de Guilherme da Silva Faustino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.004.757/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa.
A condenação transitou em julgado.
Neste writ, a defesa alega que o afastamento da aplicação do redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 se sustentou em fundamentos inidôneos. Afirma, ainda, o enquadramento do tráfico privilegiado, haja vista que a redutora foi negada com base em elementos probatórios envolvidos com o corréu, representando uma mácula ao princípio da pessoalidade.
Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de aplicar o redutor do § 4º, art. 33, da Lei de Drogas com consequente fixação do regime aberto a ser substituído pelas penas restritivas de direito.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra condenação já transitada em julgado, sem julgamento de mérito passível de revisão por este Tribunal.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 500 dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando a presença dos requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e pleiteou a alteração do regime prisional e substituição da pena por restritivas de direito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado, sem inauguração da competência do STJ.
4. Outra questão em discussão é se a negativa do redutor do tráfico privilegiado ao agravante foi fundamentada em provas relativas exclusivamente ao corréu, sem evidências encontradas no aparelho celular do agravante.
III. Razões de decidir
5. O STJ não conhece habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração da competência desta Corte, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.
6. A decisão agravada não verificou ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.
7. O Tribunal local indeferiu o redutor do tráfico privilegiado com base na apreensão de expressiva quantia em dinheiro, entorpecentes variados, material para pesagem e embalagem de drogas, e perícia realizada no telefone celular do corréu, justificando a conclusão de envolvimento no tráfico em larga escala.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.“ (e-doc. 19)

Com efeito, no STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Conforme exposto na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado  contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
(...)
Ademais, a decisão combatida ressaltou que não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local entendeu pelo indeferimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base na (fl. 202):
apreensão de expressiva quantia em dinheiro - de origem duvidosa -, dos entorpecentes variados, e de material para pesagem e embalagem de drogas (fls. 27/29), bem como a perícia realizada no telefone celular apreendido (do corréu Natanael), não deixam dúvida sobre o envolvimento dos agentes no tráfico em larga escala e em outros delitos de natureza distinta (fls. 394/423), justificando a conclusão de que ambos faziam do crime o seu principal modo de vida.
(...)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. ” (e-doc. 19, p. 5-9, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Demais disso, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ainda que superado esse óbice, observo que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos, devido à “apreensão de expressiva quantia em dinheiro, de entorpecentes variados e de material para pesagem e embalagem de drogas” (e-doc. 15, p. 16). Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Ademais, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente